Tribunal: TJDFT
Processo: 0705041-98.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA AUTODEFESA. NÃO EXCLUSÃO DA TIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório se a condenação está respaldada pela robustez das provas constantes aos autos, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Nos termos da Súmula n.o 522, do STJ, o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, sendo típica a conduta praticada pelo agente (art. 307, CP).
3. Recurso conhecido e desprovido.